Tribunal: STF
Processo: ARE 1543104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. . 



    I. Caso em exame:



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão a qual negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora embargante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ausência de omissões no acórdão questionado. 



    5. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    IV. Dispositivo: 



    6. Embargos de declaração rejeitados.